Tribunal: TJMT
Processo: 1010600-93.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010600-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (APELADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), VIVIANE RIBEIRO - CPF: 064.550.659-13 (ADVOGADO), JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.913.943/0001-17 (APELANTE), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010600-93.2019.8.11.0041

APELANTE: JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

APELADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL - DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ESCRITURA PÚBLICA – SIMULAÇÃO – NULIDADE - RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
– POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do fito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)”
(Agnt no AREsp 1.472371-SC).

“3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade

absoluta

é

insanável,

podendo

assim

ser

declarada de ofício”
(REsp 1.582.388-PE).

Se no curso do prazo prescricional as partes ajustam outro instrumento com substituição do comprador e sua indicação para receber O domínio dos imóveis negociados, o qual inclusive assume o pagamento do preço, é evidente que esse aditivo interrompeu a prescrição.

Ausente a comprovação de que a dívida foi paga, deve ser mantida a sentença pela improcedência dos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010600-93.2019.8.11.0041

APELANTE: JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

APELADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível de sentença que, após rejeitar preliminares e a prejudicial de mérito, reconheceu, de ofício, a nulidade da escritura pública simulada, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos pela apelante, determinou o prosseguimento da Ação de Execução por Título Extrajudicial, declarou prejudicados os Embargos de Declaração da apelada e condenou a embargante/apelante às custas e honorários advocatícios de 20% sobre o proveito econômico buscado no feito que ajuizou (Id 47819178).

A apelante alega que a Execução está amparada no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e de Cessão de Direitos celebrado em 7-3-2007 e no aditivo firmado em 28-8-2009 que, entre outras obrigações, indica a pessoa a receber o domínio dos imóveis negociados.

Nos Embargos arguiu que o preço já foi pago e que a própria exequente/apelada assim reconheceu na Escritura Pública anexada no Id 18655382; que na emenda à inicial ressaltou que o contrato é bilateral e sinalagmático e exige profunda análise de eventos externos. Reproduz as cláusulas do aditivo realizado em 28-8-2009 e descreve situações e fatos que, no seu entender, seriam “
nebulosos e dependentes de provas
” mas confirmariam que a obrigação primitiva foi liquidada pela declaração contida na mencionada Escritura Pública de Compra e Venda.

Reporta-se à petição em que a apelada impugna a data dessa Escritura e a da alteração do Contrato Social para Bom Futuro Investimentos e Participações S/A, assim como à pessoa que a representou naquele ato, o que a princípio teria induzido o juízo a decidir pela dilação probatória, tanto é que determinou que as partes especificassem as provas. Transcreve o trecho do
decisum
.

Anota que, conclusos os autos para apreciação dos Embargos Declaratórios da apelada interpostos contra o deferimento do efeito suspensivo sem que a Execução estivesse suficientemente garantida, sobreveio o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355 do CPC (sentença ora recorrida), sendo anulada a Escritura de Compra e Venda lavrada no 2º Serviço Notarial de Várzea Grande, a qual quitava a dívida executada. Aponta cerceamento de defesa porque, primeiro, o juízo já havia instado as partes a especificarem provas e, segundo, iria demonstrar o pagamento mediante oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da apelada, tempestivamente requeridos.

Acrescenta que depois da prolação da sentença obteve recibo de quitação, conforme documento manuscrito que digitalizou e inseriu nas razões recursais, assinado em
10-3-2007
por Pérsio Domingos Briante e que a apelada disse desconhecer, embora seja sócia de empresa do mesmo grupo econômico. Diz que esse fato diverge do instrumento particular de acordo consensual de dissolução de casamento anexado na contestação apresentada na Ação proposta por Colminter Corporation S/A contra ela e Briante, “
o que pode perfeitamente ser consultado, já que se trata de feito virtual
”.

Informa que em Execução promovida pelo fisco estadual foi constatada a confusão patrimonial e o desvio de bens do grupo empresarial para a pessoa física. E mais, que referido acordo evidenciaria que a apelada tinha conhecimento da liquidação do débito executado, “
como se conluiou ao seu ex-marido Pérsio Domingos Briante visando impedir chegasse ao conhecimento do juízo a extinção da obrigação
”.

Reproduz cláusula dos termos pactuados que, a seu ver, revelaria “
A maquiavélica engenharia para a prática de fraude processual [...]”,
e que a letra “d)” da cláusula 6.3. “[...]
impôs uma cláusula expressamente obrigando seu ex-marido a ocultar os recibos de quitação objetivando espoliar os bens da executada/embargante
”. Além disso, que essa fraude importaria em extinção da Execução e seria prova de que não se cuida de julgamento antecipado da lide.

Colaciona arestos deste Tribunal e de minha relatoria que acolheram preliminar de cerceamento de defesa, e ressalta que o recibo foi obtido após a prolação da sentença, que, seria
extra petita
porquanto em nenhum momento foi postulada a nulidade da Escritura. Transcreve os pedidos formulados na contestação aos Embargos.

Diz que a prejudicial da prescrição foi equivocadamente rejeitada pois o contrato de 28-8-2009 não se trata de novação, tampouco interrompeu a prescrição, tanto assim que foi consignado que permanecia a mesma data de vencimento fixada no anterior, e apenas indicou a pessoa jurídica que receberia os registros imobiliários. Enfatiza que a planilha do cálculo atualizou a dívida a partir da primeira avença.

Pontua que, na verdade, a apelada sempre soube que o débito foi pago antes do ajuizamento da Execução; que ela não contribuiu com nenhum valor na aquisição das unidades habitacionais dos terrenos, aliás nem sequer os declarou no Imposto de Renda, e que só agora conseguiu (a apelante) o recibo de quitação. Aduz que essa prova documental foi objeto de Exceção de Pré-Executividade e mostra que a Extra Equipamentos é quem adquiriu os lotes da empresa Parque das Emas Empreendimentos Imobiliários, mediante incorporação, e assumiu o compromisso de edificar 11% da área, inclusive implementou as benfeitorias, sem nenhuma colaboração financeira da apelada. Pugna pela condenação em litigância de má-fé (Id 47819217).

Nas contrarrazões, a apelada, em breve síntese, argumenta que a Execução está subsidiada em documento líquido, certo e exigível, não adimplido por Alviar Rother e a partir de
28-8-2009
pela apelante, quando se incumbiu do pagamento e recebeu a Escritura de Compra e Venda dos imóveis urbanos adquiridos no primeiro contrato. Assinala que esse fato está expressamente confessado na inicial dos Embargos à Execução, quando pleiteou a exclusão de Alviar Rother; que, após o falecimento deste, modificou a maneira de agir no processo e passou a forjar documentos que confirmariam a anterior quitação do débito, tais como uma Escritura Pública supostamente lavrada em 16-4-2009, antes mesmo de ser constituída a sucessora que compareceu no respectivo ato; que desde então começou a alegar quitação da dívida e/ou prescrição, esta última porque o prazo para ajuizamento da Execução transcorreu da realização do primeiro contrato.

Argui que o forjado e incompleto recibo manuscrito e assinado pelo seu ex-marido (Pérsio Domingos Briante), datado de 10-3-2007, consiste em inovação recursal. Pede o seu não conhecimento, já que, até a sentença, a justificativa de quitação estava escudada na escritura lavrada no 2º Serviço Notarial de Várzea Grande e, depois de declarada nula, passou a utilizar esse “recibo manuscrito”, o qual inclusive já foi objeto de Exceção de Pré-executividade manejada pela apelante e pelo Espólio de Alviar Rother, posteriormente à prolação da sentença, e julgada improcedente, coom determinação de expedição de cópias e remessa ao Ministério Púbico.

Sustenta que, sendo conhecedora do caráter do ex-marido, fez constar por expresso no acordo de dissolução de sociedade conjugal que ele se comprometia a não praticar atos atentatórios ao direito de crédito dela, sobretudo aquele de obrigação de Alviar Rother e JPK Investimentos, e que esse débito não foi pago pelos devedores, nem mesmo pela apelante, que se encarregou do pagamento no aditivo.

Afirma a não ocorrência de prescrição porque a contagem do prazo teve início em
28-8-2009
, momento em que a apelante se tornou devedora solidária e se responsabilizou por pagar o preço estipulado na primeira avença, de R$2.000.000,00, e que o aresto paradigma anexado não se amolda ao presente caso.

Aponta ausência de cerceamento de defesa bem como que a especificação de provas não obriga a sua realização, principalmente nesta hipótese, em que o juízo de origem também vislumbrou a possibilidade de julgamento, como se vê da parte final do respectivo despacho: “
para decisão ou julgamento do mérito
”, estando autorizado pelos arts. 355 e 370 do CPC.

Registra que há prova documental suficiente do inadimplemento da dívida, como, por exemplo, o aditivo feito em 28-8-2009, em que Alviar a confirma e a apelante se incumbe do pagamento, a flagrante simulação da Escritura que, além de nula, não serve para atestar a quitação, visto que a empresa Bom Futuro Investimentos e Participações S/A, sucessora da devedora/apelante, que nela comparece, nem mesmo havia sido constituída no dia “lavratura” (16-4-2009). Não bastasse isso, em 28-8-2009, quando efetuaram o aditivo, tanto Alviar como a apelante ratificaram o débito de R$2.000.000,00, de maneira que não haveria como quitá-lo cinco meses depois por R$160.000,00, como constou na escritura.

Por fim, afirma que não ocorreu julgamento
extra petita
, até porque a jurisprudência consolidada no STJ permite a declaração
ex officio
de nulidade absoluta insanável e define que esse reconhecimento independe de Ação própria (REsp 1582388-PE).

Pede o não provimento do Recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé (Id 47819224).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010600-93.2019.8.11.0041

APELANTE: JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

APELADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminares – nulidade da sentença

I - cerceamento de defesa

A arguição está amparada no julgamento antecipado da lide apesar de o juízo ter anteriormente determinado que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a apelante requereu a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da apelada.

Sobre a matéria, o STJ já sedimentou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO

DA
LIDE.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

DECISÃO MANTIDA.

1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4.
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"

(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa devido ao
julgamento antecipado

da
lide,

assentando a impertinência para a solução da controvérsia das provas requeridas pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

7.

Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação.

8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a aplicação da Súmula n. 282, 283 e 356 do STF e 7 do STJ.

9. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada"

(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

10. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno [...]" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/7/2019, DJe 6/8/2019).

11. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, AgInt no AREsp. 1472371-SC, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21-5-2020). (sem destaques no origina)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO
DA
LIDE.

LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.

1. Caso em que o particular sustenta nulidade do acórdão proferido na origem por cerceamento de defesa, tendo em vista posterior
julgamento antecipado

de mérito.

2. Conforme consignado no decisum agravado, o Tribunal a quo afastou o alegado cerceamento de defesa pelas seguintes razões: "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção".

3. O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015 (130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a averiguação acerca da necessidade de produção de determinado meio de prova impõe a análise do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.

4. Com efeito, "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/3/2011).

5. Não há como aferir eventual cerceamento de defesa sem que se verifiquem as provas trazidas aos autos, atraindo a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do Recurso Especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

7.

Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem (art. 70, § 4º, da Lei 9.605/1998), dada a ausência de prequestionamento.

Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

8. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

9. Recurso Especial do particular não conhecido. Recurso Especial do Ibama não provido”
(STJ, REsp 1835095-SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21-11-2019).

Portanto, o juiz é o destinatário da prova e determinará a realização apenas daquela que julgar necessária à instrução do processo.

No caso concreto, como bem constou na sentença, os documentos anexados são suficientes para a compreensão e solução do litígio, até porque a hipótese é de alegação de quitação de dívida, que exige prova documental, e por isso totalmente dispensável a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da parte adversa.

Rejeito a preliminar.

II – Sentença
extra petita
– reconhecimento
ex officio
da nulidade da Escritura de Venda e Compra

A apelante também diz ser
extra petita
a sentença ao reconhecer a nulidade da Escritura de Compra e Venda.

No entanto, o atual posicionamento do STJ é pela possibilidade desse reconhecimento
ex officio
em situação como a destes autos.

É o que se infere do REsp 1.076.571-SP, citado na decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, de 14-3-2019, no AREsp 1.448.015-PR:

“[...]

2.2. Inexiste para o interessado na declaração da nulidade absoluta de determinado negócio jurídico, o ônus de propor ação ou reconvenção, pois, tratando-se de objeção substancial, pode ser arguida em defesa, bem como pronunciada ex officio pelo julgador”.

Outro precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 168 DO CC 2002. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCINDE DE AÇÃO PRÓPRIA.

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. A simulação no Código Civil de 1916 era causa de anulabilidade do ato jurídico, conforme previsão do seu art. 147, II. O atual Código Civil de 2002, considera a simulação como fator determinante de nulidade do negócio jurídico, dada a sua gravidade. 2. Os arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja expresso requerimento das partes.

3.

O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício.

4. Logo, se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de Ação própria.

5.

Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja analisada a alegada Simulação”
(STJ, REsp 1.582.388-PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 3-12-2019).

Rejeito a preliminar.

INOVAÇÃO RECURSAL E PRESCRIÇÃO

A apelada pugna pelo não conhecimento do recibo manuscrito anexado nas razões da Apelação, por consistir em inovação recursal.

A apelante, por sua vez, invoca a prejudicial da prescrição do processo executivo.

Essas matérias estão intrinsecamente relacionadas com o mérito da demanda e com ele serão apreciadas.

MÉRITO

A Ação de Execução está instruída com o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e de Cessão de Direitos, celebrado em
7-3-2007
, pelo qual Alviar Rother adquiriu da apelada 24 lotes situados no Parque das Emas, na cidade de Lucas do Rio Verde, e da empresa Extra Equipamentos, as casas neles construídas. O preço ajustado foi de R$2.000.000,00 a serem pagos no ato da assinatura do contrato. A posse foi transmitida de imediato e também autorizada a averbação nas respectivas matrículas. A Escritura Pública seria outorgada quando solicitada pelo comprador.

Em
28-8-2009
sobreveio aditamento denominado de “
Indicação de Sujeito para Transferência de Propriedade decorrente de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano e Cessão de Direitos
”, pelo qual a empresa apelante foi incluída na avença e designada para receber a titulação dos imóveis negociados, pagar o valor correspondente e assumir a condição de compradora, conforme estabelecido nas cláusulas terceira e quarta (Id 47819153).

É incontroverso na lide, tanto assim que não há discussão nesse sentido, que a apelada vendeu os imóveis e a apelante os adquiriu por R$2.000.000,00 e recebeu a titularidade do domínio,
de modo que o litígio se instalou apenas quanto ao pagamento desse montante
.

A apelada alega o não recebimento, até porque, por isso, ajuizou a Ação de Execução.

A apelante sustenta o pagamento por várias formas e por documentos e épocas distintos, e também que o débito estaria extinto pela
prescrição
.

A prejudicial foi rejeitada na sentença sob o fundamento de que, para a apelante, a dívida se tornou exigível a partir de
28-8-2009
, quando substituiu o comprador e se incumbiu de quitar o preço cujo aditivo interrompeu a prescrição.

A apelante argui que o transcurso do prazo iniciou na data da celebração da primeira avença e não foi interrompido pelo aditivo porque se limitou apenas a apontar a pessoa que receberia a titularidade do domínio.

Todavia, embora conste do primeiro contrato que o pagamento seria feito no ato da assinatura, no curso do período prescricional as partes confeccionaram outro instrumento no qual o comprador foi substituído pela apelante, inclusive ficou definido que ela receberia a titularidade dos imóveis e pagaria o montante.

Assim, não há amparo jurídico para a modificação da sentença nesse ponto, pois não ocorreu a prescrição.

A propósito, o Ministro Moura Ribeiro, em decisão monocrática de 4-5-2020, no REsp 1.738.997, consignou:

[...]

Conforme o autor Plabo Stolze Gagliano, em seu livro Direito Civil, Parte Geral:

" Também presente no Código de 1916 (art. 172, V), esta regra considera interrompida a
prescrição
por qualquer manifestação do devedor que importe em reconhecimento da prestação que lhe era exigível. Uma carta de confissão de dívida, a solicitação de purgação da mora ou, até mesmo; a declaração feita, de viva voz, na presença de testemunhas poderão gerar este efeito.
"

Como a apelante ingressou no negócio jurídico a partir do aditivo que, apesar de não aceito, constituiu-se em novação, já que, por se atribuir a condição de comprador, recebeu a titularidade do domínio dos imóveis e se comprometeu a pagar a importância convencionada no primeiro instrumento, foi interrompida a prescrição.

No que concerne ao
pagamento
, que é o
ponto central da discussão
, a apelante argumenta que o preço foi integralmente pago porque, consoante a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 2º Serviço Notarial de Várzea Grande em
16-4-2009
, em que compareceram a apelada/vendedora e a sua sucessora, Bom Futuro Investimentos e Participações S/A, os 24 lotes de terreno urbano situados na cidade de Lucas de Rio Verde foram negociados por R$160.000,00, quitados no ato em moeda corrente, tanto é que já integram o seu patrimônio e foram declarados no IR.

Diz ainda que tal Escritura nulifica o aditivo visto que realizado depois da sua lavratura e não contém os elementos essenciais do contrato - a coisa, o preço e o consentimento previstos na avença original.

O juízo
a quo
após sintetizar a origem do negócio efetivado e relacionar os documentos assinados, com destaque para as formalidades contratuais, como a coisa (descrição dos lotes), o preço (R$2.000.000,00), as partes (apelada e Alviar – primeiro contrato, e depois a inclusão da apelante pelo aditivo), a confissão, na inicial dos Embargos à Execução, do recebimento da coisa, além de transcrever as cláusulas pactuadas e trecho da respectiva peça, e mencionar que na declaração do IR da apelante consta a propriedade dos imóveis,
concluiu pela liquidez, certeza e exigibilidade do documento que instrui a Execução
, neste termos:

“Da leitura realizada por este Juízo referente ao caderno processual, com o devido respeito a quem entender diversamente, tem-se que a única coisa nebulosa existente nos autos é justamente a Escritura Pública e Compra e Venda passada pelo 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande (Livro 298, fls. 057/058), colacionada no id. 18655699, é que é repetidamente mencionada pela Embargante JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. para argumentar a quitação da dívida executada e a suposta nulidade do segundo contrato.

Ora, causa muita estranheza a tentativa da Embargante JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. em buscar uma quitação à uma dívida de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), contraída em 2007, mediante a apresentação de uma Escritura Púbica cujo valor de quitação declarado em 2009 é de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Soma-se a isso ainda o fato de que não foi por el apresentada nenhuma justificativa plausível para esse absurdo deságio.

Poder-se-ia imaginar que os imóveis objeto do negócio jurídico teriam se desvalorizado em mais de 1000% (mil por cento) no período de dois anos, o que não e razoável, mas cogita-se por prudência, principalmente se tratando de imóveis localizados na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, uma das mais pujantes deste estado agrícola.

Ocorre que, diversamente, a própria Embargante JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A, na sua petição de id. 21799703, apresenta fortes argumentos para justificar a valorização dos imóveis, apontando o crescimento da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, a construção de benfeitorias públicas no local, e chegando ao extremo e apontar que o valor dos imóveis atualmente ultrapassa “a coisa de 14 milhões e reais”.

Assinala-se que os imóveis em comento foram arrestados e avaliados por um oficial de justiça da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, conforme autor de arresto e avaliação colacionado no id. 20668328, página 4 a 14, donde extrai-se que cada um dos vinte e quatro lotes, por si só, estão avaliados em R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), totalizando o montante de R$9.840.000,00 (nove milhões e oitocentos e quarenta mil reais).

Portanto, constata-se claramente a existência de simulação e a consequente nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda passada pelo 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos dos artigos 167, caput e §1º, inciso II, do Código Civil Brasileiro [...].

Portanto, não fosse suficiente a inegável simulação do preço, muito aquém do real valor dos imóveis supostamente transacionados, também há outras questões turvas que confirmam o convencimento judicial agora firmado quanto a nulidade da escritura pública em apreciação.

Isso porque também causa muita estranheza e não há a mínima justificativa o aguento utilizado pela Embargante JPK PARTIIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. de que a dívida contraída em 07 de março de 2007, por meio do primeiro documento particular, supostamente foi paga em 16 de abril de 2009, por meio da confissão na escritura pública, sendo que, logo em seguida, precisamente no dia 28 de agosto de 2009, os próprios executados (Sr. ALVIAR ROTHER e a empresa JPK PARTICIPAÇÕES E EMREENDIMENTOS S.A.), confessaram expressamente no segundo documento particular, juntado no id 19057485, página 6, que o valor da dívida era de R$2.000.000,00 e ainda não havia sido pago”.

Em seguida reproduziu mais uma vez a cláusula terceira do segundo instrumento e ressaltou a irregularidade da escritura, bem como que a Bom Futuro Investimentos e Participações S.A., que nela figurou como sucessora da apelante, foi constituída depois desse ato.

Esse quadro deixa claro que a escritura é fruto de simulação, vício legalmente reconhecido na sentença, de forma que não serve para comprovar o pagamento.

A apelante aduz que, após prolatada a sentença, obteve prova da quitação do débito executado, e trouxe nas razões que expôs
print
de parte de um recibo escrito à mão, firmado em 10-3-2007 pelas empresas Extra Banco de Imóveis Ltda e Extra Equipamentos e Exportação Ltda, ambas representadas por Pérsio Domingos Briante.

Porém, esse manuscrito, além de, a princípio, consistir em inovação recursal, está incompleto e não tem a assinatura da exequente/apelada ou de alguém com poderes para esse fim.

E mais, como anunciado, foi objeto da Exceção de Pré-Executividade n. 1003331-03.2019.8.11.0041, aviada pela apelante e Espólio de Alviar Rother posteriormente à prolação da sentença ora impugnada e rechaçado na primeira instância sob a justificativa de que esse pagamento não foi aventado em nenhum dos dois Embargos à Execução, e que os argumentos apresentados menosprezam a inteligência do juízo tamanha a ingenuidade “
que não enganaria nem mesmo o mais inepto dos operadores do direito
”, até porque não assinado pela credora. Nesse ponto registrou que o documento não possui nenhuma das condições elencadas nos artigos 308 e 320 do Código Civil. Lembrou também a tentativa dos devedores de comprovarem a quitação do débito pela Escritura de Venda e Compra declarada nula na sentença ora recorrida, e, ainda,
o aditivo
celebrado em
28-8-2009
, portanto posterior à referida escritura e ao recibo, no qual os devedores admitem na cláusula terceira que o preço não foi pago, “
permanecendo responsável pelo pagamento o PROMITENTE COMPRADOR ALVIAR ROTHER e agora solidariamente o TERCEIRO indicado para ser o titular JPK PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
”.

Como visto, nem a Escritura, porque declarada nula na sentença, e nem o “recibo manuscrito”, porque não emitido pela credora, comprovam que a dívida executada foi paga.

E não cabe cogitar que o ex-marido da apelada, proprietário da Extra Equipamentos e Exportação Ltda, poderia firmar qualquer recibo em nome dela, pois isso ficou expressamente proibido no acordo que fizeram por ocasião da separação conjugal, principalmente em relação a esse débito.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020